Tribunal: TJES
Processo: 5001244-82.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001244-82.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA
RECORRIDO: HEMERSON CARVALHO SANTOS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001244-82.2021.8.08.0020

RECTE.:
COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

RECDO.:
HEMERSON CARVALHO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CORPO ESTRANHO NO PRODUTO. RISCO CONCRETO À SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor relat
a, em síntese,
que adquiriu
duas coca-colas do tipo retornável, de fabricação da requerida, com número de lote ilegível, e que posteriormente identificou em umas das garrafas a presença de um corpo estranho, semelhante a pedaços de animal. Por este motivo, vem a juízo requerer a compensação pelos danos morais suportados.

Não apresentou contrarrazões recursais, apesar de devidamente intimado (
ID. 4631992
).

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4631985
) requer a reforma da sentença, alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, bem como a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia complexa, e, no mérito, alegand
o a ausência de provas de que o produto estaria impróprio para o consumo, a inex
istência de danos morais porque não agiu com culpa e se trata a situação de mero dissabor,
em que não há qualquer prova de fato objetivo capaz de causar sofrimento psicológico à parte autora. S
ubsidiariamente, requer
a
redução do valor arbitrado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4631975
) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I.
CONDENAR
a parte ré, a pagar à parte autora a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos mo
rais
, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, vez que a demanda é passível de resolução a partir da prova documental juntada aos autos, em atendimento à regra de julgamento de demandas consumeristas
. Da análise dos autos, entendo que as fotos e documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC), e, sendo também fornecedora do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, eis que responde pela administração da marca no país, independentemente se a produção e distribuição do produto competem a outra empresa licenciada. Não pode repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por sua parceira comercial, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Trata-se de inequívoca demanda de cunho consumerista, vez que o recorrido consumiu o produto da recorrente como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Desta forma, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. Significa dizer que é impertinente a discussão acerca da existência de culpa da recorrente sobre o ocorrido, bem como a adequação ou não de suas diligências de revisão da fabricação do produto para controle de qualidade, importando tão somente a existência de dano no caso concreto.

No caso
em apreço, fez-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor hipossuficiente na relação contratual. Em que pese tal determinação,
verifico que a
parte recorrida trouxe diversas fotos da garrafa aos autos, comprovando a presença de corpo estranho no produto adquirido.

Assim, entendo
que é extremamente verossímil a narrativa do consumidor acerca dos fatos,
considerando as fotos juntadas aos IDs. 4631940 e ID. 4631941, que demonstram na garrafa do produto, ainda lacrada, com uma substância parecida com espuma densa no topo e corpos estranhos suspensos na bebida
.

De outra banda, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Ademais,
precedente do Superior Tribunal de Justiça
consubstancia que
a “
aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor
a risco
concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
” (REsp 1.424.304/SP, rel. Min. Nancy Andrighi).

Dado o exposto, deve ser mantida a indenização por danos morais
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas
e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação
, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95
e em razão de não terem sido apresentadas contrarrazões recursais
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)